Tribunal: TJBA
Processo: 8015374-75.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO n. 8015374-75.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: PATRICIA SAMPAIO ALVES e outros (19) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK3 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO OFERECIDA PELO ESTADO DA BAHIA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015374-75.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante PATRICIA SAMPAIO ALVES e outros (19) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em NEGRA PROVIMENTO ao Agravo Interno , nos termos do voto do relator. Salvador, .